Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Compulsando os autos, verifico que o apelante GERALDO DA SILVA MELO não formulou o pedido de gratuidade de justiça na forma do art. 99, § 7o, do CPC, tendo deduzido o referido pedido em petição autônoma endereçada ao juízo da causa, mesmo após ter interposto o recurso de apelação (ID 13365903). Todavia, o pedido não foi apreciado pelo magistrado em razão de o apelante ter deixado transcorrer em branco o prazo para comprovar a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão do benefício (IDs 13365910 e 13365914). Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante GERALDO DA SILVA MELO a proceder ao recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se.